Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME. ALTERAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal.
4. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal; entendimento igualmente perfilhado por esta Turma Criminal.
5. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar sua origem lícita ou ao menos seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 6.1. Tratando-se de ré primária, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado), sendo vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. Considerando o patamar de pena privativa de liberdade imposta à acusada (inferior a 4 anos), a qual não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco a condição de reincidente, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
8. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem emprego de violência ou grave ameaça à vítima e primariedade do agente), cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.